Tribunal: TJPA
Processo: 0801599-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801599-32.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801599-32.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

APELANTE:
ALAN SILVA DA COSTA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FALSA IDENTIDADE. Absolvição. Improvimento. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. Forma de acondicionamento que revela destinação mercantil do entorpecente. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. De ofício, reconhecida a ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO PARCIAL CONFORME SÚMULA 630/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

I – Caso em exame.

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALAN SILVA DA COSTA
contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP), aplicando-lhe a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão em regime aberto, além de 200 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II – Questão em discussão.

A controvérsia recursal consiste em:

(i)

verificar se a prova dos autos é suficiente para ensejar a condenação por tráfico de drogas e falsa identidade;

(ii)

analisar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006);

(iii)

avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;

III – Razões de decidir.

1.

As provas constantes nos autos, em especial a apreensão em flagrante de 23 porções de cocaína (4,6g), acondicionadas em “petecas” individuais, bem como os depoimentos testemunhais e a confissão parcial do réu, demonstram a prática do tráfico de entorpecentes e do crime de falsa identidade, restando inviável a absolvição.

2.

A tese de desclassificação para uso pessoal não merece acolhida, pois o fracionamento em diversas porções evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente.

3.

A pena-base foi fixada em patamar um pouco acima do mínimo legal, devidamente justificada na maior gravidade da natureza da droga (cocaína), de alto potencial lesivo, não havendo reparos a fazer.

4.

Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea em consonância com o novo entendimento do STJ (Tema 1194 e Súmula 630 revista), ainda que em grau menor por tratar-se de confissão apenas quanto à posse para uso pessoal.

5.

Redimensionamento da pena final para 1 ano e 10 meses de reclusão em regime aberto e 02 meses de detenção, além de 183 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

IV – Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 307; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2001973/RS (Tema 1194, repetitivo), revisão da Súmula 630; STJ, Súmula 231.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso negar-lhe provimento, porém, de ofício,
redimensionada a pena para 1 ano e 10 meses de reclusão em regime aberto e 02 meses de detenção, além de 183 dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALAN SILVA DA COSTA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e falsa identidade, previstos respectivamente no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CP, cominando a pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período da pena fixada.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, requereu a redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00005/2023.100078-6, juntado aos autos, que no dia 28/01/2023, por volta das 09h (BOP no ID 85676843 - Pág. 3), os policiais militares Gleidson Rafael Santos da Luz, Higo Jorge Santos de Oliveira e João Pedro Teixeira Neto Lages realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Telégrafo sem Fio, nesta cidade, momento em que decidiram abordar algumas pessoas suspeitas na Vila da Barca, haja vista inúmeras “denúncias” de tráfico de drogas no local, e perceberam que o denunciado, ao avistar a aproximação da viatura policial, fugiu. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram nos bolsos do denunciado 23 (vinte e três) “petecas” (textuais), contendo substância esbranquiçada, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”; bem como a quantia em dinheiro de R$29,00 (vinte e nove reais).

Por fim, os agentes da lei informaram que o denunciado se identificou com diversos nomes e no final disse se chamar ADSON VINICIUS DA SILVA RODRIGUES, nome pelo qual foi identificado em todo procedimento policial. Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado do Pará informou no ID 92780065 que o verdadeiro nome dele é ALAN SILVA DA COSTA.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 85676844 - Pág. 11/14. (...)”

Após a instrução, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém condenou
ALAN SILVA DA COSTA
pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e falsa identidade, previstos respectivamente no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CP, cominando a pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período da pena fixada.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, requereu a redução da pena base ao mínimo legal.

Quanto ao pedido de
absolvição por insuficiência de provas
,
não merece provimento
,
senão vejamos:

In casu
, constata-se a partir da prova carreada que existem provas suficientes da prática pelo réu dos delitos de tráfico de entorpecentes, mormente em razão da apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo em situação de flagrância delitiva, tratando-se, conforme laudos toxicológicos constantes nos autos, de 23 (vinte e três) “petecas” de cocaína, de peso total 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), cuja natureza deletéria encontra-se comprovada no laudo toxicológico definitiva nº 2023.01.000417-QUI.

Em relação ao delito de falsa identidade, a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante e demais documentos produzidos na fase investigativa e mesmo na audiência de custódia, nos quais consta que o réu, ao ser preso, identificou-se com o nome de seu sobrinho “ADSON VINICIUS DA SILVA RODRIGUES”, somente vindo a ser esclarecido tal fato após a pessoa prejudicada procurar a Defensoria Pública para esclarecer a real identidade do acusado e encaminhar seus documentos de identificação civil.

Corroborando tais imputações, tem-se ainda a prova oral carreada, tendo a testemunha GLEIDSON RAFAEL SANTOS DA LUZ, policial militar, narrado como se deu a diligência que culminou com a prisão do réu, corroborando integralmente os termos da denúncia quanto a apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo.

Em seu interrogatório, o réu confessou que trazia consigo apenas uma pequena quantidade de droga para uso pessoal, bem como que apresentou-se perante a autoridade policial sob nome falso.

Portanto, restando suficientemente caracterizada a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
incabível absolvição
do apelante.

Em sequência, pleiteou o apelante a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, o que
não merece provimento
, pois, em que pese tenha o apelante aduzido que as drogas que trazia consigo seriam para uso pessoal, tal alegação é refutada pela
forma de acondicionamento da droga, fracionada em 23 (vinte e três) porções individuais tipo “petecas”, indicando, de forma inequívoca, a destinação mercantil
da droga, sendo incompatível com o uso exclusivamente pessoal.

Por fim, requereu a
redução da pena base ao mínimo legal
, o que
não merece provimento
, haja vista que a pena base foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600(seiscentos) dias-multa, em razão da
valoração negativa da natureza da droga por tratar-se de cocaína
, consignando o juízo sentenciante que
“o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo”
, sendo tal
fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena base
.

Ademais, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram objeto de irresignação recursal, constata-se que
deve ser reformada de ofício a segunda etapa da dosimetria da sanção
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
para reconhecimento da atenuante da confissão
, em razão da evolução do entendimento firmado no Colendo STJ por ocasião do julgamento em sede de recursos repetitivos do RE 2001973–RS (Tema 1194), o qual ensejou a
revisão do enunciado da Súmula 630
para
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

Em razão do novel entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, necessário reconhecer a atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a qual deve incidir em proporção inferior em razão da confissão de posse para uso pessoal, implicando em redimensionamento da pena intermediária para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ensejando o
redimensionamento da pena final para o crime de tráfico para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao crime de falsa identidade, constata-se ter ocorrido equívoco do juiz ao reduzir a pena intermediária para 02 (dois) meses de detenção, abaixo do mínimo legal de 03 (três) meses, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ, que veda a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deixa-se de corrigir tal aspecto ante a vedação à
reformatio in pejus.

Portanto, fica a pena do apelante redimensionada para
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do crime, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período da pena fixada, nos mesmos termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena do apelante para
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, substituindo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 16/10/2025